Tribunal: TJSP
Processo: 2255840-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Autor é aluno de curso de pós-graduação em faculdade. Demanda que visa a discutir eventual ato ilícito praticado pela faculdade, ora agravada. Indeferimento. Incompatibilidade do benefício e a situação econômica refletida nos autos. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova contrária emergente dos próprios autos. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Autor é aluno de curso de pós-graduação em faculdade. Demanda que visa a discutir eventual ato ilícito praticado pela faculdade, ora agravada. Indeferimento. Incompatibilidade do benefício e a situação econômica refletida nos autos. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova contrária emergente dos próprios autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255840-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
GOMES
DE
FARIA
RODRIGUES,
é
agravado
FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255840-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.841
2
VOTO No 10.841
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2255840-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
REGIONAL SANTO
AMARO
AGRAVANTE: JOSÉ GOMES DE FARIA RODRIGUES
AGRAVADO:
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de indenização por danos morais. Autor
é aluno de curso de pós-graduação em
faculdade. Demanda que visa a discutir
eventual ato ilícito praticado pela
faculdade, ora agravada. Indeferimento.
Incompatibilidade do benefício e a
situação econômica refletida nos autos.
Situação
de
hipossuficiência
não
evidenciada. Prova contrária emergente
dos próprios autos. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255840-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.841
3
respondido (agravado ainda não citado) e bem processado por
meio do qual o agravante quer ver reformada a r. decisão
copiada a fls. 24 que indeferiu o pedido de gratuidade
formulado nos autos da ação de indenização por danos morais.
Sustenta, em síntese, fazer jus ao
benefício, na medida em que suas condições financeiras não lhe
permitem arcar com as custas da demanda sem prejuízo ao
próprio sustento. Argumenta que colacionou aos autos
declaração de pobreza e documentos que demonstram sua
hipossuficiência financeira. Pede o provimento do recurso, para
que a gratuidade seja concedida.
Recurso recebido sem a concessão de
efeito suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do
agravante, as alegações da minuta de agravo não são suficientes
para modificar o quanto decidido em primeiro grau, porquanto
a presunção prevista no art. 99, §3o do CPC deve ser
interpretada cum grano salis.
No caso, o MM. Juiz “a quo” indeferiu a
gratuidade por entender estar “(...) afastada a presunção de
pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255840-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.841
4
própria natureza e objeto da causa, além da contratação de
advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a
documentação apresentada é suficiente para afastar a
alegação de impossibilidade de arcar com as custas, despesas
processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte
interessada aufere renda, possui reservas em contas bancários,
além de contar com bens móveis e imóveis em seu nome, o que
é incompatível com a alegação de pobreza. (...)”.
Conquanto o artigo supramencionado
tenha estabelecido a presunção de veracidade sobre a afirmação
de miserabilidade jurídica, não transformou o juiz em crédulo:
muito ao contrário, trata-se de presunção relativa que, em razão
dos abusos que têm sido cometidos, desvirtuando o sistema que
visa proteger os que realmente não dispõem de recursos para
responder pelas custas e despesas processuais, há de ceder à
prova contrária a emergir da própria peça vestibular ou dos
documentos que a acompanham.
Pois bem.
Embora para a concessão da gratuidade
não se exija o estado de miséria absoluta, há nos autos
elementos que levam a afastar “prima facie” a alegada
hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255840-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.841
5
O agravante é funcionário do Banco do
Brasil e detém rendimento líquido, embora módico, superior à
média do cidadão brasileiro ou daqueles que se inserem no
conceito de pessoas desamparadas economicamente e que, de
fato, precisam receber proteção do Estado. O holerite
apresentado revela plena capacidade de custeio processual,
afastando a presunção de pessoa pobre na acepção jurídica do
termo que a lei quis proteger. Ademais, conforme se vislumbra
da declaração de imposto de renda apresentada, que o agravante
detém dois bens móveis e paga o financiamento do apartamento
aonde
vive,
situação
não
condizentes
com
aqueles
declaradamente pobres.
Todas
essas
circunstâncias
fazem
presumir a condição favorável do agravante para suportar as
despesas
do
processo,
esvaziando
a
declaração
de
hipossuficiência colacionada aos autos. Acrescente-se que o
valor da causa ajuizada por ele não é alto, de modo que as
custas correspondentes são módicas.
Frise-se que o ônus para se demandar em
Juízo é exatamente o recolhimento das custas, porquanto não se
pode olvidar ser a Justiça sustentada por tributos, ou seja, por
toda a população do País, sem exceção, porquanto, direta ou
indiretamente, todos pagam impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255840-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.841
6
Não se pode permitir que a lei seja
desvirtuada e se preste a franquear a utilização gratuita dos
serviços da justiça por quem não necessita da isenção.
De rigor, pois, a manutenção do decisum.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator